Tribunal: TJPA
Processo: 0800567-77.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800567-77.2024.8.14.0038

APELANTE: MARIA JOSE MAGALHAES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800567-77.2024.8.14.0038

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: OURÉM/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: MARIA JOSE MAGALHÃES DA SILVA

ADVOGADO: CAROLINE DA SILVA BRAGA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação ordinária de cobrança de cotas do pis/pasep c/c indenização por danos morais e materiais. Prescrição. Termo inicial. Ciência inequívoca do desfalque. Aplicação do prazo decenal. Precedente qualificado (tema 1150/stj). Sentença anulada. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Maria José Magalhães da Silva contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que, nos autos de ação ordinária de cobrança de cotas do PIS/PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15.

2.

A autora sustenta que somente teve ciência dos desfalques em sua conta PASEP em 28/09/2020, ao obter extratos detalhados, razão pela qual defende a contagem do prazo prescricional a partir dessa data, afastando-se a prescrição reconhecida na sentença.

II.
Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação que busca o ressarcimento de valores subtraídos de conta vinculada ao PASEP, considerando a ciência inequívoca do desfalque pelo titular da conta.

III.
Razões de decidir

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, firmou tese no sentido de que a pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.

5.

O termo inicial da contagem desse prazo é o momento em que o titular da conta, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados, e não a data do último saque efetuado.

6.

No caso concreto, a autora obteve os extratos detalhados de sua conta PASEP em 28/09/2020, momento em que tomou ciência dos saques indevidos, razão pela qual o ajuizamento da ação em 08/07/2024 ocorreu dentro do prazo decenal.

7.

Diante da aplicação da tese fixada pelo STJ, não se operou a prescrição, sendo necessária a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação que busca o ressarcimento de valores indevidamente subtraídos de conta vinculada ao PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, DJe 21/09/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
MARIA JOSE MAGALHÃES DA SILVA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que - nos autos de
Ação ordinária de cobrança de cotas do PIS/PASEP c/c indenização por danos morais e materiais,
movida contra
BANCO DO BRASIL S/A.,
- acolheu a
prejudicial de prescrição e pronunciou a prescrição da pretensão do autor operada desde 2008, ano em que retirou os últimos rendimentos do salto da sua conta, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, II do CPC/15.

Consta da exordial, em resumo que:

“Todavia, no final do ano passado, através de colegas, tomou conhecimento de casos de outros servidores que haviam comprovado um desfalque nas contas do PASEP e que impetraram ações judiciais para que fosse restituído o que Ihe é de direito. Diante da proximidade da aposentadoria e dos claros indícios de que fora lesada, assim como ocorrera com outros servidores, a Autora se dirigiu a uma agênciado Banco do Brasil (1735-3 – Capanema/PA), solicitou os extratos completos de sua conta PASEP, e finalmente teve acesso ao detalhamento de movimentos realizados, confirmando que uma série de retiradas foram efetuadas no decorrer dos anos, sem identificação do destino. Incrivelmente, mediante simples análise, verificam-se vários desfalques em sua conta PASEP, sem qualquer explicação plausível para tanto, já que, teoricamente, apenas o servidor poderia sacar qualquer valor da conta PASEP que Ihe dizia respeito, ainda assim, em casos excepcionalíssimos, como os já aventados acima. Abismado com o golpe que se desenhou, procedeu com a atualização dos valores creditados em sua conta PASEP. Utilizou, para isso, correção monetária pelo INPC e a incidência de juros simples à alíquota de 1,00% ao mês, chegando ao montante de R$ 55.586,69 ( cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos), conforme demonstrativo de cálculo em anexo. Ao comparar o valor atualizado dos créditos com o saldo remanescente que recebeu, R$ 5.463,24 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), percebe-se claramente que a conta da Autora foi alvo de algum tipo de fraude/desfalque, possivelmente na certeza de que jamais seriam descobertos e somente o próprio Banco do Brasil poderá explicar (se é que é possível) do que se trata.”.

Em suas razões recursais sustenta o Apelante, em síntese que:
“é imperioso destacar que o termo inicial deve ser o momento em que a parte teve ciência da lesão, conforme orienta a boa-fé objetiva, princípio norteador das relações jurídicas. No caso em tela, a autora só teve conhecimento das irregularidades após divulgação pela mídia bem como quando teve acesso ao extrato e microfilmagem, em 28/09/2020, data em que obteve a cópia do extrato e, consequentemente, tomou ciência da lesão.”.

Acrescenta, ainda, que
“o saque dos valores como termo inicial para a contagem do prazo prescricional desconsidera a realidade dos fatos e a aplicação correta do direito, uma vez que a parte autora até então não tinha conhecimento dos desfalques realizado pelo Banco réu e somente ficou sabendo após ampla divulgação da mídia e o consequente acesso a seu extrato onde é possível identificar de fato os desfalques.”.

Nesses termos, postula:

“- Reforma da sentença para afastar a prescrição da pretensão, considerando que o dies a quo, é o momento do efetivo conhecimento da lesão, no caso em 2020, não estando prescrito, portanto, o Direito de Ação da Parte Autora não se aplica ao caso em questão. - Comprovação dos danos morais in re ipsa e danos materiais sofridos pela parte autora, afastando a alegação de ausência de tais danos.”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos (PJe ID 23039077).

Foram

redistribuídos à minha relatoria em 12/11/2024.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Assento, de plano, assistir razão à recorrente, como passo a expor.

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado (Tema 1150, publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
”.

Como se observa, restou fixada a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações que visam o ressarcimento
dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep é o
decenal
.

Acerca do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a tese foi expressa ao dispor que “
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Partindo dessa premissa, deve-se adotar como termo inicial a entrega emissão e entrega do extrato (28/09/2020) e não a data do
ano em que retirou os últimos rendimentos de sua conta
, que ocorreu no ano de 2008. Logo, até o ajuizamento da ação em 08/07/2024 não se operou o prazo decenal.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que não se operou a prescrição na hipótese dos autos.

Posto isso,
conheço da

Apelação e dou-lhe provimento para anular a r. sentença
que reconheceu a prescrição
,
determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem,
a fim de que seja dado o regular prosseguimento ao feito,
com a diligência que o julgador entender necessária.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025